Tribunal: TJSP
Processo: 2232498-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232498-73.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
AGÊNCIA STUDIOMA EDITORA LTDA. ME, é agravada MARIA MARTA DE
MELLO BARRETO NAUFEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232498-73.2019.8.26.0000 -Voto no 15288
2
Agravo de Instrumento no 2232498-73.2019.8.26.0000
Origem: São Paulo
Agravante: Agencia Studioma Editora Ltda. ME
Agravada: Maria Marta de Mello Barreto Naufel
Magistrado: Dr. Régis Rodrigues Bonvicino
VOTO no 15288
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
INVERSA
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA. Pretendida reversão.
Decisão que deferiu a inclusão da pessoa jurídica no polo passivo da
execução. Existência de indícios suficientes dos requisitos do CC/02,
art. 50. Abuso da personalidade jurídica caracterizado pela confusão
patrimonial.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Agencia
Studioma Editora Ltda. ME contra decisão que deferiu o pedido formulado em
incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica (Proc. no
0006428-38.2018.8.26.0011), para incluí-la no polo passivo da execução de título
extrajudicial, cuja reforma pretende, alegando em síntese, ausência de confusão
patrimonial.
Inicialmente distribuído a esta C. 14a Câmara (16/10/19), não
foi conhecido, com determinação de redistribuição à C. 36a Câmara (29/10/19) que
suscitou conflito negativo de competência com base no RITJSP, art. 32, § 1o
(03/12/19), dirimido pelo Grupo Especial da Seção de Direito Privado que fixou a
competência da suscitada (26/3/20).
Remetido ao Des. Régis Rodrigues Bonvicino, que se deu por
impedido (23/6/20), a E. Presidência da Seção de Direito Privado determinou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232498-73.2019.8.26.0000 -Voto no 15288
3
redistribuição a um dos integrantes desta Câmara (30/6/20) aportando-me
conclusos na mesma data.
Recurso tempestivo, preparado e recebido sem suspensivo.
Houve apresentação de contraminuta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A teoria da desconsideração da personalidade jurídica
encontra-se prevista no CC/02, art. 50: “Em caso de abuso da personalidade
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial,
pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe
couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de
obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios
da pessoa jurídica”.
Sobre o tema, DUARTE, Nestor leciona que “A
personalidade da pessoa jurídica não se confunde com a de seus integrantes nem
com a de seus administradores, e isso era norma expressa no art. 20 do CC/1916,
restabelecida no art. 49-A do CC.
O princípio se sustenta na medida em que a lei atribui
personalidade a entidades que especifica (art. 44).
Sucede, porém, que muitas vezes os sócios ou
administradores, agindo contrariamente às finalidades estatutárias ou abusando
da personalidade jurídica da pessoa jurídica, acarretam prejuízos a terceiros,
quase sempre pela promiscuidade dos negócios próprios ou com os da entidade
que administram. A fim de pôr cobro a esses desvios é que se formou a doutrina
conhecida como disregard of legal entity, também chamada doutrina da
penetração, para vincular e atingir o patrimônio dos sócios. Adverte, porém,
Rubens Requião que 'não se trata, é bom esclarecer, de considerar ou declarar
nula a personificação, mas de torná-la ineficaz para determinados atos', e
prossegue delimitando 'que a personalidade jurídica não constitui um direito
absoluto, mas está sujeita e contida pela teoria do abuso do direito”.
De certo modo, a lei tributária já trouxera o embrião dessa
possibilidade ao tratar da responsabilidade (art. 135, III, do CTN). A teoria da
desconsideração da personalidade jurídica, todavia, entrou para o Direito
Positivo brasileiro, no CDC (Lei no 8.078/90), cujo art. 28 contém um elenco de
situações nas quais pode o juiz desconsiderar a pessoa jurídica da sociedade: 'O
juiz poderá desconsiderar a pessoa jurídica da sociedade quando, em detrimento
do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou
ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232498-73.2019.8.26.0000 -Voto no 15288
4
será efetivada quando houver falência, estado de insolvência encerramento ou
inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.
(...)
O abuso compreende as figuras do desvio de finalidade e da
confusão patrimonial.
Quanto ao desvio de finalidade, deve ser qualificado pelo
propósito de lesar credores ou de praticar ilícitos, não abarcando, portanto,
hipóteses de má administração ou condutas não intencionais.
Conquanto em rol exemplificativo, o § 2o encerra a ideia de
que a confusão patrimonial se configura pelos atos contrários à autonomia
preconizada no art. 49-A, qualificada como instrumento lícito de alocação e
segregação de riscos, o que significa dizer que somente a prática ilícita o
desconstitui.
Esses mesmos requisitos devem ser observados para a
desconsideração inversa de que trata o § 3o” (Código Civil Comentado, Doutrina
e Jurisprudência, Coordenador Ministro Cesar Peluso, 14a Edição, revisada e
atualizada, 2020, Editora Manole, pág. 58 - grifo nosso).
No mesmo sentido, ensina NERY JUNIOR, Nelson, que a
desconsideração da pessoa jurídica “consiste na possibilidade de se ignorar a
personalidade jurídica autônoma da entidade moral sempre que esta venha a ser
utilizada para fins fraudulentos ou diversos daqueles para os quais foi constituída,
permitindo que o credor de obrigação assumida pela pessoa jurídica alcance o
patrimônio particular de seus sócios ou administradores para satisfação de seu
crédito”(Código de Processo Civil Comentado, 18a edição, Revista, atualizada e
ampliada 2019, Editora Revista dos Tribunais, pág. 514 - grifei).
A jurisprudência, nessa esteira, tem admitido, com supedâneo
nessa teoria, tanto a penhora de bens particulares de sócio em execução movida
contra pessoa jurídica da qual faz parte como também a situação inversa, como a
hipótese dos autos, quando há prova ou evidência de comportamento impróprio da
sociedade ou do sócio, consistente em conduta lesiva ao patrimônio de terceiro
com a utilização da pessoa jurídica como instrumento para fraude ou para o abuso,
ou ainda no caso de confusão patrimonial.
No caso vertente, a execução de título extrajudicial foi
iniciada em fevereiro de 2017 e, após inúmeras tentativas de citação, somente após
o deferimento do arresto preventivo, via Bacenjud, que culminou com o bloqueio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232498-73.2019.8.26.0000 -Voto no 15288
5
de R$ 1.836,90, José compareceu alegando nulidade da execução.
Face aos indícios, foi instaurado de desconsideração da
personalidade jurídica, nos termos do CPC, art. 133 a 137 c.c o art. 795, § 4o.
Vale ressaltar que, assim como na execução, as tentativas de
citação por AR e por oficial de justiça no incidente restaram infrutíferas, sendo
necessário o chamamento por hora certa.
Diante da documentação apresentada e do estado de
insolvência de José, correta a decisão objurgada que reconheceu a ocorrência de
confusão patrimonial, uma vez que houve o pagamento de dívida própria de ITBI
por meio da conta corrente da pessoa jurídica agravante.
Neste sentido, já decidiu este Tribunal: “INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. 1. A
personalidade jurídica pode ser desconsiderada quando ela for usada como
'escudo' para a responsabilidade da pessoa jurídica, na gestão fraudulenta ou
prática atos abusivos que tenha por finalidade burlar a lei ou prejudicar terceiros.
2. E a desconsideração 'inversa' ou 'às avessas' tem cabimento quando há
utilização da pessoa jurídica para o desvio de bens pessoais, em prejuízo dos
credores. Os requisitos legais são os mesmos. 3. Na desconsideração direta,
levanta-se o véu da pessoa jurídica, para que o patrimônio dos sócios seja
alcançado. Na inversa, ocorre o contrário. Por conta de atos fraudulentos dos
sócios, possibilita-se o ingresso na lide da(s) pessoa(s) jurídica(s) por eles, sócios,
utilizada(s) para desviar seus bens. 4. No caso, a codevedora e seu esposo
integralizaram o capital da empresa agravante com a dação do imóvel de sua
propriedade. Indícios de transferência de patrimônio com vistas a blindá-los da
ação do credor. 5. Tudo leva à conclusão de desvio de patrimônio da codevedora
para a empresa agravante, autorizando seu ingresso no polo passivo da execução.
A utilização fraudulenta da personalidade jurídica da agravante pela devedora
para lesar o credor restou bem configurada à espécie. Recurso não provido” (14a
Câmara
de
Direito
Criminal,
Agravo
de
Instrumento
no
2009717-07.2020.8.26.0000, Rel. Des. MELO COLOMBI, j. 8/7/20).
E, também: “Assim, segundo explicitado na decisão
recorrida, o arresto foi deferido em razão de confusão patrimonial existente,
considerado o fato de o executado se utilizar da agravante para pagar contas
pessoais (fls. 35/36), o que denota, por princípio, abuso da personalidade
jurídica da empresa (artigo 50, CC/2002). A circunstância de o executado possuir
um patrimônio avaliado por si próprio em mais de quarenta milhões de reais, sem
que fossem encontrados bens móveis ou imóveis totalmente livres ou ativos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232498-73.2019.8.26.0000 -Voto no 15288
6
financeiros aptos a responder pela execução no valor de R$ 609.000,00
(seiscentos e nove mil reais), sem dúvida alguma, surpreende, bem como contradiz
a capacidade financeira alegada, o que, por si só, não seria suficiente para
autorizar o arresto cautelar objeto de questionamento. Funda-se, no entanto, a
medida ora impugnada na existência de confusão patrimonial, a denotar abuso da
personalidade jurídica da agravante (artigo 50 do Código Civil), na medida em
que, a prova documental existente demonstra que o sócio da recorrente (Jander
Mascarenha Marques), utiliza-se, reiterada e efetivamente, de conta corrente
mantida em nome da agravante, para efetuar pagamento de contas pessoais,
como observado na origem." (1a Câmara Reservada de Direito Empresarial,
Agravo
de
Instrumento
no
2239065-57.2018.8.26.0000,
Rel.
FORTES
BARBOSA, j. 20/2/2019 - grifado)
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
EDUARDO ABDALLA
Relator